Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-78.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800951-78.2023.8.14.0069

APELANTE: JOAO SANTOS SILVA NETO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800951-78.2023.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO SANTOS SILVA NETO
(ADVOGADOS BRUNO MEDEIROS DURÃO E QUEZIA KAREN REIS)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECONHECIMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Santos Silva Neto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Embargos à Execução movida contra Banpará – Banco do Estado do Pará S/A, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas e de comprovação da hipossuficiência. O apelante alega ter apresentado documentos comprobatórios de sua condição financeira aptos a justificar o pedido de gratuidade da justiça, afirmando que a extinção sem análise do mérito viola o princípio do acesso à justiça e configura cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo havendo pedido de gratuidade da justiça formulado com declaração de hipossuficiência não impugnada com fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física pode se dar com base em simples declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

O indeferimento do pedido de gratuidade exige fundamentação específica que demonstre a existência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração apresentada.

5.

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, sem que tenha havido impugnação fundamentada ao pedido de gratuidade, configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade e, na ausência de decisão fundamentada, impede a extinção do processo por falta de recolhimento de custas. 2. O indeferimento imotivado da gratuidade da justiça, com consequente extinção do feito, viola o princípio do acesso à justiça e configura cerceamento de defesa.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1278525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.02.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800951-78.2023.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO SANTOS SILVA NETO
(ADVOGADOS BRUNO MEDEIROS DURÃO E QUEZIA KAREN REIS)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
João Santos Silva Neto
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA
, que – nos autos da
Ação de Embargos à Execução
, ajuizada por
João Santos Silva Neto
, em desfavor de
Banpará – Banco do Estado do Pará S/A
– julgou
extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de recolhimento das custas e de comprovação da hipossuficiência.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: que apresentou declaração de hipossuficiência, documentos fiscais e extratos bancários aptos a justificar o pedido de gratuidade da justiça, sendo desarrazoado o indeferimento e a extinção do feito sem análise do mérito. Aduz que, ao discutir a própria gratuidade, não seria exigível o preparo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Alega, por fim, cerceamento de defesa e requer o provimento do recurso, com a concessão do benefício e o regular prosseguimento da ação.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800951-78.2023.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO SANTOS SILVA NETO
(ADVOGADOS BRUNO MEDEIROS DURÃO E QUEZIA KAREN REIS)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais mesmo diante de pedido de gratuidade da justiça formulado.

O ordenamento jurídico tem como fundamento o princípio do acesso à justiça, que assegura a todos o direito de submeter ao Judiciário eventual lesão ou ameaça a direito. A Lei Processual, por sua vez, estabelece a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas físicas mediante simples declaração, presumida como verdadeira, salvo prova em contrário.

No caso,
João Santos Silva Neto demonstrou ter requerido a gratuidade da justiça instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência
. Por sua vez,
o Juízo
a quo
, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, determinou a intimação do autor/apelante para comprovar sua condição.
Não atendida a determinação, extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

Desse modo,
entendo que assiste razão ao apelante
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que, em se tratando de pessoa física, a simples declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, sendo indevido o indeferimento da gratuidade
sem motivação concreta.

Concluo, assim, que a sentença merece reforma, uma vez que a
extinção do feito por ausência de recolhimento de custas sem qualquer tipo de fundamentação configura cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025